Tribunal: TJDFT
Processo: 0728829-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728829-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ISABEL OLIVEIRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA, deferiu o pedido de penhora do percentual mensal de 15% (quinze por cento) do benefício líquido de pensão civil percebido pela executada. Em suas razões recursais (ID 74032956), a executada alega impenhorabilidade da verba constrita e sustenta, em singela síntese, que seus rendimentos estão totalmente comprometidos com empréstimos e despesas ordinárias para a subsistência do núcleo familiar, condição essa que não se amoldaria à hipótese permissiva de mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial, sob pena de conduzi-la à insolvência civil. Ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada para que seja revogada a penhora salarial. Preparo dispensado por força dos benefícios da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, o MM. Juiz a quo assim fundamentou o deferimento da medida: “A parte credora postula a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela executada, conforme com a petição juntada. É o bastante relatório. Decido. Dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do pedido autoral é medida que se impõe, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela parte devedora e falta de disposição em pelo menos parcelar a dívida. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Ante o exposto, defiro a penhora postulada, de incidência de descontos mensais e sucessivos, que, por razoabilidade, fixo à razão de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos mensal percebida pela parte executada a título de pensão civil. Ressalto que o valor líquido a incidir o desconto é a remuneração/salário/verbas indenizatórias/abono/horas extras e todas demais verbas brutas, descontados exclusivamente Contribuição Social ou INSS; Imposto de Renda e Pensão Alimentícia, porque são de desconto obrigatório e involuntário. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se ofício ao órgão pagador, para ser descontado diretamente na folha de pagamentos da conta da parte executada e transferido para conta já indicada pelo credor ou a ser indicada no prazo de 5 dias, até o limite do crédito indicado em id 236734045. Depois, intime-se o exequente para dizer se há mais bens a indicar, sob pena de suspensão.” In casu, a execução foi ajuizada no ano de 2016, e considerados os meios executórios já empreendidos, resta atendida a condição de prévio esgotamento dos meios executórios, de modo que não há óbice nesse aspecto à medida postulada pelo exequente. Por sua vez, o contracheque da devedora agravante, beneficiária de pensão, registra no mês de maio de 2025 a percepção de benefício no valor bruto de R$ 4.033,53 (quatro mil e trinta e três reais e cinquenta e três centavos) que, após os descontos de empréstimos pessoais e mensalidade sindical, resulta no valor de R$ 3.051,63 (três mil e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). Embora não consubstancie situação de conforto financeiro, a condição da devedora revela, a princípio, capacidade financeira para admitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. No caso, a penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida da devedora, isto é, considerando apenas os descontos obrigatórios, corresponde ao decréscimo remuneratório de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais) que, decotado do valor líquido remanescente aos empréstimos pessoais, resulta no valor final de R$ 2.446,63 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos). Referido percentual de penhora acarreta considerável, porém tolerável, impacto no orçamento familiar, sem prolongar em demasia a quitação da dívida, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial nos termos em que fixados na origem. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão in limine litis do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator